Tribunal: TJSP
Processo: 2294875-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – IMÓVEL ARREMATADO – IMISSÃO NA POSSE – EXCEÇÕES JÁ JULGADAS
- Os agravantes repetem as questões já decididas no agravo de instrumento no 2130316-09.2019.8.26.0000, que reconheceu a responsabilidade pela dívida, como fiadores em contrato de locação residencial, pelo pagamento da dívida, afastando, portanto, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – IMÓVEL ARREMATADO – IMISSÃO NA POSSE – EXCEÇÕES JÁ JULGADAS
- Os agravantes repetem as questões já decididas no agravo de instrumento no 2130316-09.2019.8.26.0000, que reconheceu a responsabilidade pela dívida, como fiadores em contrato de locação residencial, pelo pagamento da dívida, afastando, portanto, a impenhorabilidade do imóvel dado em garantia. Também já foram afastadas nulidades do procedimento;
- A coisa julgada impede a rediscussão das matérias já decididas anteriormente, até mesmo as de ordem pública – art. 505 do Código de Processo Civil;
RECURSO IMPROVIDO